Tribunal: STF
Processo: ARE 1532294
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE MOSSORÓ/RN. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. PLEITO DE PROMOÇÃO HORIZONTAL COM EFEITOS SOBRE FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO RECURSAL DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA SOB AS TESES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA, PREVISTO NOS ARTS. 9º E 10 DO CPC, AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA E POSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DE PEDIDOS EM AÇÕES DIVERSAS. ACOLHIMENTO. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 9º E 10 DO CPC À DECISÃO QUE RECONHECE A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PEDIDOS DISTINTOS. INOCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. POSSIBILIDADE JURÍDICA DE AJUIZAMENTO DE AÇÕES DISTINTAS PARA COBRANÇA DE PERÍODOS AQUISITIVOS DIVERSOS DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA NÃO PROMOÇÃO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE BURLA À COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPROPRIEDADE DA REUNIÃO DOS FEITOS E SOMATÓRIO DO VALOR DE DIVERSAS CAUSAS PARA FINS DE EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO ART. 2º, § 4º, DA LEI 12.153/2009. RETORNO DOS AUTOS AO JUIZADO DE ORIGEM PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.



    O princípio da não surpresa, previsto nos arts. 9º e 10 do CPC/2015, não se aplica à decisão que reconhece a incompetência absoluta. 



    Não há litispendência quando, apesar da identidade das partes e da causa de pedir, os pedidos são distintos. 



    É juridicamente possível a propositura de ações diversas para cobrança de parcelas remuneratórias referentes a períodos aquisitivos distintos, ainda que provenientes da mesma relação jurídica base” (fl. 2, e-doc. 11).



    2. No recurso extraordinário, o agravante afirma que teria sido contrariado o inc. II do art. 37 da Constituição da República.



    Sustenta que “julgados da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Rio Grande do Norte, inclusive em outras ações patrocinadas pelo mesmo causídico, já entenderam que o fracionamento em comento se constitui inequívoco ato de má-fé processual e de inovação ilegal no estado de fato de direito litigioso, nos termos do art. 77, VI, do CPC” (fl. 7, e-doc. 13).



    Assevera, ainda, que “a pretensão deduzida em Juízo carece de esteio jurídico, haja vista que o contrato trabalhista que a Requerente possuía junto à Administração Pública é nulo de pleno direito” (fl. 9, e-doc. 13).



    Pede o “conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário para que seja inteiramente reformada a decisão guerreada, julgando totalmente improcedente o pedido vindicado na exordial” (fl. 19, e-doc. 13).



    3. O Segundo Juiz Relator e Presidente da Turma Recursal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos:



    “Na espécie, a sentença recorrida declarou a incompetência do Juizado Especial Fazendário para processar o feito, com fulcro no art. 2º da Lei nº 12.153/09, e extinguiu o processo sem resolução de mérito. 



    O acórdão recorrido, por seu turno, conheceu e deu provimento ao recurso inominado, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos ao 3º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Mossoró, para regular processamento e julgamento do feito. 



    Nesse sentido, o único tópico do recurso extraordinário que guarda pertinência com o acórdão alude à discussão envolvendo o fracionamento de pedidos visando à modificação de competência do Juizado Fazendário, sendo que os demais aspectos suscitados no recurso extraordinário – nulidade da contratação por agressão ao princípio do concurso público; inexistência do direito ao pagamento retroativo das diferenças salariais sem o devido requerimento e inobservância da boa-fé objetiva: dever de mitigar o dano – dizem respeito à questões de mérito não enfrentadas na sentença nem alçadas ao conhecimento da Turma Recursal, por força do efeito devolutivo conferido ao recurso. 



    Portanto, ressalvada a discussão envolvendo o fracionamento de pedidos visando à modificação de competência do Juizado Fazendário, não se conhece do recurso extraordinário em relação às demais matérias, com amparo no art. 932, inciso III do CPC. 



    Contudo, quanto ao fracionamento de pedidos visando à modificação de competência do Juizado Fazendário, aplica-se a Súmula 636 do STF: ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida’. Com efeito, a interpretação do art. 2º da Lei nº 12.153/09, utilizado como fundamento da sentença, não enseja a interposição de recurso extraordinário, como veda a Súmula 636 do STF” (fls. 1-2, e-doc. 17).



    4. Neste agravo, o agravante afirma haver “repercussão geral na questão debatida no recurso extraordinário. Assim, em atenção ao art. 1.029 do Código de Processo Civil, resta demonstrado o cabimento do recurso extraordinário, motivo pelo qual a decisão que o inadmitiu deve ser reformada” (fl. 3, e-doc. 19).



    Pede “o total provimento ao presente agravo, para reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto” (fl. 3, e-doc. 19).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, tem-se que, para comprovação da repercussão geral, há de se considerar a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta alegar ter o tema repercussão geral, sob o argumento de que 



    “(...) o recurso em questão trata de discussão sobre abono de permanência reclamado por servidor público estabilizado, mas não efetivo, situação recentemente decidida por essa Suprema Corte na repercussão geral (Tema 1157): (...) A repercussão geral da questão constitucional é, pois, evidente. Tão evidente quanto à conveniência e, até mesmo, necessidade de que o Supremo Tribunal Federal se pronuncie sobre a matéria, assentando, de uma vez por todas, a afronta ao texto constitucional” (fl. 4, e-doc. 13). 



    Assim, é ônus exclusivo do agravante demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetiva, articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza exame do recurso extraordinário.



    Embora o agravante tenha mencionado que “a repercussão geral da questão constitucional é, pois, evidente. Tão evidente quanto à conveniência e, até mesmo, necessidade de que o Supremo Tribunal Federal se pronuncie sobre a matéria, assentando, de uma vez por todas, a afronta ao texto constitucional” (fl. 4, e-doc. 13), não foram desenvolvidos argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional.



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar ter-se, na espécie, relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não foi cumprido.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que mesmo os recursos sobre matérias com repercussão geral reconhecida ou presumida devem apresentar preliminar devidamente fundamentada. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF e 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). CONSTITUCIONAL. REPASSE PELO ENTE FEDERATIVO AO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DOS DESCONTOS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS INCIDENTES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 
II – O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. III – Conforme assentado no julgamento do 
AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.339.918-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário. 2. Mesmo nas hipóteses em que se considera presumida a repercussão geral, revela-se insuficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário em que se restringe a alegar de forma genérica e lacônica que a controvérsia possui repercussão geral, sem fazê-lo por meio da abertura de preliminar formal e fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC” (ARE n. 1.069.978-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.4.2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA INCORPORAÇÃO DA FUNÇÃO GRATIFICADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A parte recorrente não demonstrou, na petição do recurso extraordinário, a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.493.704-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 13.9.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre sua efetiva presença, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.470.314-ED-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º.4.2024).



    Na espécie, não foi atendido o § 3º do art. 102 da Constituição da República, por ausência de demonstração de relevância e transcendência da causa, a tornar insuficiente a articulação do tema na petição, revelando-se a inviabilidade do recurso. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 
n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no 
art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, requisito não observado pela recorrente. II – Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC” (ARE 
n. 924.553-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2016).



    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 663.637-AgR-QO, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.5.2013).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora